Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701095-98.2023.8.07.0017 RECORRENTE: GABRIEL GALDINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO ACUSADO. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. IMPOSIÇÃO. AGRAVANTE ESPECÍFICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CORREIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS CONFIGURADOS. (CP, ART. 71). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Escorreito o decreto condenatório se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo depoimento da testemunha que presenciou os fatos, bem como pela confissão do próprio acusado. 3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada. 4. Ostentando diversas condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 5. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela. 6. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher. 7. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada admita, per si, a fixação do regime aberto, o início do cumprimento da pena corporal deverá se dar impreterivelmente no regime semiaberto se o acusado for reincidente (no caso, multirreincidente) e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal). 8. Consoante disposição contida no artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave das penas, se diversas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 2/3 (dois terços). 9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 10. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Argumenta que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais severo, sobretudo considerando que a pena aplicada foi fixada em patamar significativamente inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão” (AgRg no AREsp 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021